Tribunal: TJDFT
Processo: 0703166-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO TRIPLA. EMBARGOS DE TERCEIRO. DEMANDA ORIGINÁRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. MOVIMENTO DOS SEM TERRA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. POSSE ANTERIOR Á INVASÃO. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os Embargos de Terceiro são instrumento processual destinados a proteger pessoas que, não sendo partes de um processo originário, possam vir a sofrer constrição ou ameaça de constrição de bens sobre os quais tenham direito ou posse, em razão do pronunciamento de uma ordem judicial precária e/ou inadequada (art. 674, CPC). Em todo caso, para a concretização da suspensão das medidas constritivas, mostra-se indispensável comprovação da qualidade de terceiro, bem como do domínio ou da posse do bem constrito (art. 677, CPC).
2. A posse protegida pelo ordenamento jurídico brasileiro é aquela que, demonstrada pelo exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade, tais como uso, gozo e fruição do bem, mesmo que, independentemente da existência de título, tenha sido adquirida de forma justa, restando, portanto, ausentes a caracterização de atos violência, clandestinidade, precariedade e demais vícios, durante a obtenção, ou, ainda, que decorrido certo período de tempo, cessem os atos de clandestinidade ou violência intentados contra o precedente possuidor (art. 1.200, CC).
3. No caso em análise, o Perito Judicial concluiu que a ocupações dos lotes pertencentes aos embargantes teriam tido início nos idos de 2014, com incremento de edificações a partir de 2018, sendo certo a permanência de expansão de novas construções em outros lotes daquela localização.
4. Os dados demonstraram existência de posse com origem e permanência irregular dentro da propriedade do Embargado, vez que, muito provavelmente decorrente direta ou indiretamente do esbulho praticado nos idos de 2013, pelos membros do Movimento Sem Terra (MST), situação que não pode ser mantida, como objeto de proteção jurídica, por meio dos presentes Embargos de Terceiros
5. Em síntese, os documentos e as circunstâncias indicam que (todos) os Embargantes passaram a ocupar os imóveis objeto do presente litígio após a promoção da ação possessória originária, o que os torna suscetíveis aos efeitos da decisão ali proferida (art. 109, § 3o, CPC), impossibilitando o acolhimento da pretensão aqui requerida, qual seja, apartamento da autorização para reintegração de posse.
6. Nesse caso, tendo sido demonstrada a ilegitimidade da posse dos Embargantes, deverão desocupar os imóveis, em cumprimento à decisão judicial constante da demanda originária.
7. Recurso conhecido. Negado Provimento. Sentença mantida.